Tribunal: TJSP
Processo: 1032823-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ção do benefício deduzido dentro do prazo de 60 dias a contar da data do óbito (art. 9o, §2o, da LE no 452/74, com a redação atribuída pela LCE no 1.013/2007) – dies a quo da pensão que deve corresponder à data do óbito do servidor-segurado – irrelevância de, à época do primeiro pedido administrativo, inexistir decisão judicial reconhecendo a entidade familiar, se os demais elementos de prova autorizavam a instituição do benefício previdenciário – sentença de procedência da ação integralmente mantida. Recursos, voluntário da autarquia-ré e oficial, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1032823-84.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MILITAR - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão inicial da autora, na qualidade de companheira supérstite de ex-servidor militar, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao recebimento de pensão por morte, tendo em vista o óbito do segurado e com o qual alega ter mantido união estável – admissibilidade – inteligência do art. 8o, inciso I,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MILITAR - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão inicial da autora, na qualidade de companheira supérstite de ex-servidor militar, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao recebimento de pensão por morte, tendo em vista o óbito do segurado e com o qual alega ter mantido união estável – admissibilidade – inteligência do art. 8o, inciso I, da LE no 452/74, com a redação conferida pela LCE no 1.013/2007 - elementos de informação coligidos aos autos que conduzem ao reconhecimento da entidade familiar havida entre a autora e o servidor-segurado (de cujus), desde 2010 até a data de dissolução do vínculo, por força da morte do companheiro, ocorrida em 30.05.2014 – posse do estado de casado reconhecida por decisão proferida no Processo no 1001972-86.2016.8.26.0564, já acobertada pelo manto da coisa julgada material – pedido administrativo para implementação do benefício deduzido dentro do prazo de 60 dias a contar da data do óbito (art. 9o, §2o, da LE no 452/74, com a redação atribuída pela LCE no 1.013/2007) – dies a quo da pensão que deve corresponder à data do óbito do servidor-segurado – irrelevância de, à época do primeiro pedido administrativo, inexistir decisão judicial reconhecendo a entidade familiar, se os demais elementos de prova autorizavam a instituição do benefício previdenciário – sentença de procedência da ação integralmente mantida. Recursos, voluntário da autarquia-ré e oficial, desprovidos.